Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. VERBETE 608 DO STJ. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PACIENTE PORTADOR DE LEUCEMIA. PENTAMIDINA. FÁRMACO SEM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 990/STJ. EXCEÇÃO. COBERTURA QUE NÃO PODE SER ALIJADA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nas relações entre beneficiários e planos de saúde de autogestão não incidem as normas promanadas do CDC (Lei n. 8.078/1990), consoante compreensão jurisprudencial consolidada no Verbete 608 do STJ, o que não os exime da observância do princípio da força obrigatória do contrato, das disposições da Lei n. 9.656/1998, dos regulamentos exarados pela ANS e pela ANVISA, bem como das regras do Código Civil em matéria contratual.
3. É abusiva a conduta empreendida pelo plano de saúde em negar cobertura contratual a tratamento oncológico com fundamento em estar o medicamento com registro cancelado/caduco na Anvisa, notadamente quando o registro foi cancelado por ausência de interesse comercial e consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS (Rename) e da RDC n. 08, de 28/2/2014, que autoriza sua importação.
4. O STJ firmou a tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa (Tema 990). Todavia, o escopo do entendimento firmado pelo c. STJ foi o de possibilitar o acesso a medicamentos seguros e eficazes no tratamento a que se propõem. Esse é o caso da Pentamidina, fármaco que, a despeito do cancelamento de seu registro, consta expressamente do Rename e tem importação autorizada pela Anvisa para o Ministério da Saúde, para fornecimento no âmbito do SUS.
5. Malgrado não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, não foge ao limite da contratação o custeio do medicamento indicado por médico especialista como necessário e adequado para o tratamento adjuvante contra o câncer ministrado na unidade hospitalar, visto que a definição do protocolo de tratamento da enfermidade do paciente compete ao médico.
6. Recurso conhecido e provido.